Tribunal: TJES
Processo: 0034412-27.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2023-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0034412-27.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DOUGLAS BARCELOS CARVALHO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria

VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

O Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida.

Como cediço, a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil,
in litteris:

“
Artigo 370.
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Artigo 371.
O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.”

Ademais, o entendimento sedimentado neste
Egrégio Tribunal de Justiça
é no sentido de que a análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do Magistrado,
in verbis
:

“
EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS. NECESSIDADE DE SER DIRIMIDA QUESTÃO INCIDENTAL PARA O RECONHECIMENTO DO PEDIDO ATRAVÉS DO JUÍZO DE DIREITO DE FAMÍLIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I.
Com efeito, é cediço que a prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve o artigo 371, do Código de Processo Civil, destacando, nesse sentido que, ao deparar-se o Juiz com prova suficiente para apreciar os pedidos expendidos na inicial, o artigo 350, I, do Digesto Processual faculta-lhe a possibilidade de proferir julgamento antecipado da lide. (...) III. A prova testemunhal pretendida pela Recorrente não evidencia qualquer valia diante da impossibilidade de dirimir a questão pelo Juízo a quo, devendo ser a matéria ajuizada em Ação própria no Juízo competente, consoante salientado no comando Sentencial.” (
TJES,
Classe: Apelação Cível, 048180142803, Relator : NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 01/10/2020)

“
EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C CONSIGNAÇÃO. NULIDADE SENTENÇA. VIOLAÇÃO CONTRADITÓRIO. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA. MITIGADO. JUROS REMUNERATÓRIOS ACIMA DE 12% AO ANO. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO. TAXA DE MERCADO. ADMITIDA A CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. PREVISÃO CONTRATUAL. IOF E TARIFAS BANCÁRIAS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DA ABUSIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1)
A análise da plausibilidade da prova requerida é questão afeta ao livre convencimento motivado do magistrado, não configurando nulidade ou cerceamento de defesa o indeferimento de provas reputadas imprestáveis ao deslinde da controvérsia (AGRG no AG 1044254/RS, Rel. Ministro luis felipe salomão).[...]; 6) recurso de apelação conhecido e improvido.” (
TJES
; AC 0027709-56.2011.8.08.0024; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Roberto da Fonseca Araujo; Julg. 14/08/2012; DJES 24/08/2012)

Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau reputou a suficiência da prova documental produzida nos autos, traduzida em todo o procedimento criminal levado a efeito em face do Recorrente e que evidencia, inclusive, a oitiva da pessoa cujo depoimento pessoal pretendia o Recorrente produzir nos presentes autos.

Em sendo assim, não vislumbro na hipótese qualquer cerceamento do direito de defesa em relação ao indeferimento da prova ora especificada.

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO DE MÉRITO

DOUGLAS BARCELOS CARVALHO
formalizou a interposição de
APELAÇÃO CÍVEL
em face da
SENTENÇA
de fls. 400/402, integralizada às fls. 413/verso, proferida pelo
JUÍZO DA 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
ajuizada em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cujo
decisum
, julgou improcedentes os pedidos exordiais, condenando o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência fixados no importe de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), suspendendo, porém, a exigibilidade em razão da aplicação do artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Irresignado, o Recorrente arguiu, preliminarmente, a nulidade da Sentença por cerceamento do direito de defesa, diante do indeferimento da prova oral requerida.

No mérito, sustenta que o conjunto probatório dos autos representa a hipótese de responsabilidade civil do estado ante a conduta ilícita praticada por meio de seus agentes de segurança pública, destacando que “o autor foi preso por mais de um ano em razão de ter sido encontrada uma arma de fogo em sua residência, arma esta escondida por criminosos, sem que o autor e sua família tivesse conhecimento do assunto.”

Registra que
“o Estado agiu de forma ilícita a partir do momento em que a denúncia foi oferecida sem que houvesse qualquer elemento que pudesse comprovar que o autor tinha qualquer relação ou participação em atividade criminosa.”

Requer, nesse sentido, a reforma da Sentença no sentido de ser condenado o Recorrido ao pagamento de danos morais não inferiores a R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) e danos materiais não inferiores a R$ 13.200,00 (treze mil e duzentos reais), bem como a inversão dos ônus sucumbenciais.

A respeito da matéria, cumpre registrar, inicialmente, que a jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na Sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada pela Autoridade Judicial encontrava fundamento nos indícios de prova até então apurados
.

Nesse sentido,
in litteris
:

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR DETERMINADA NO CURSO DE REGULAR INQUÉRITO POLICIAL. NÃO INDICIAMENTO DO INVESTIGADO. DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR. DESCABIMENTO. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O Plenário da Corte, no exame do ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos de indeferimento de produção de provas no âmbito de processo judicial, dado o caráter infraconstitucional da matéria.
2.
O Tribunal de Justiça concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a prisão preventiva a que foi submetido o ora agravante foi regular e se justificou pelas circunstâncias fáticas do caso concreto, não caracterizando erro judiciário posterior não indiciamento do investigado. Incidência da Súmula nº 279/STF.
3.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário, de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
4.
Agravo regimental não provido.”

(
STF
; ARE 939966 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 15/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 17-05-2016 PUBLIC 18-05-2016)

“
EMENTA:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA IMPROCEDENTE. ATO REGULAR DE PROMOTOR DE JUSTIÇA. DEVER DE INDENIZAR. INEXISTÊNCIA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1.
O Tribunal a quo concluiu, com base nos fatos e nas provas dos autos, que não foram demonstrados, na origem, os pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado, haja vista que a “ação ministerial foi manejada no estrito cumprimento das obrigações institucionais do Ministério Público”. Incidência da Súmula nº 279/STF.
2.
A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que, salvo nas hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença - previstas no art. 5º, inciso LXXV, da Constituição Federal -, bem como nos casos previstos em lei, a regra é a de que o art. 37, § 6º, da Constituição não se aplica aos atos jurisdicionais quando emanados de forma regular e para o fiel cumprimento do ordenamento jurídico.
3.
Agravo regimental não provido.”

(
STF
; ARE 934578 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 01/03/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-052 DIVULG 18-03-2016 PUBLIC 21-03-2016)

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR E POSTERIOR ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS - INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO. PRECEDENTES. PRISÃO CONSIDERADA LEGAL PELA CORTE DE ORIGEM. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVISÃO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
Esta Corte tem firmado o entendimento de que a prisão cautelar, devidamente fundamentada e nos limites legais, não gera o direito à indenização em face da posterior absolvição por ausência de provas. Precedentes.

2.
O Tribunal de origem assentou que o recorrente foi vítima de defesa processual deficiente e que a prisão não foi ilegal, não tendo havido erro judicial em sua decretação apto a gerar a indenização por danos morais e materiais. Para modificar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar o contexto fático-probatório dos autos. Incidência do enunciado 7 da Súmula desta Corte de Justiça.

3.
Agravo regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no AREsp 785.410/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 23/02/2016)

“
EMENTA:
CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO NÃO CONFIGURADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ.

1.
O Tribunal a quo, com base em minuciosa análise das provas trazidas aos autos, consignou expressamente que "não houve prática de ato ilícito pelo Estado ao concretizar a prisão em flagrante do apelante".

2.
No presente caso, para rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do recorrente, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 do STJ.

3.
Agravo Regimental não provido.

(
STJ
; AgRg no REsp 1541540/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2015, DJe 03/02/2016)

Não foi outro, aliás, o entendimento externado pelo Magistrado de Primeira Instância no caso concreto, a teor do seguinte excerto da Sentença recorrida, senão vejamos:

“(...)

Contudo, importa destacar que caso presente não se enquadra na hipótese de responsabilidade fundada em risco administrativo, pois a teoria da responsabilidade objetiva estatal não se aplica a atos do Poder Judiciário, devendo, deste modo haver a comprovação de culpa ou dolo no ato lesivo.

Assim, em casos semelhantes, tem-se entendido que o para análise da pretensão indenizatória em razão de suposta prisão ilegal, é necessário considerar as condições e circunstancias da prisão ocorrida na esfera penal, e os fundamentos da decisão ou da sentença que determinou a liberação.

Tendo o Judiciário praticado suas funções dentro dos limites legais, sem abuso ou excesso de poder, ao decretar a prisão preventiva por meio de decisão devidamente fundamentada, não há ofensa ou erro de conduta ou relação de causa e efeito com o suposto dano, mesmo ao final, em cognição exauriente, o réu seja absolvido.

Ressalta-se que por se tratar de ato judicial típico, de efetivo exercício da função jurisdicional, o Estado só poderá ser responsabilizado se ficar provado o erro, o abuso de autoridade, ou a ilegalidade do ato, não bastando a mera absolvição por falta de provas. Assim, se a medida foi tomada com base em lei vigente, não há como responsabilizar o Estado, ante a inexistência de ato ilícito.

Desta forma
,
tendo sido corretamente decretada a prisão cautelar, devidamente fundamentada nos elementos constantes nos autos, a absolvição posterior com fundamento no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal (insuficiência de provas), não gera por si só direito à indenização, já que o ato realizado é legalmente previsto e trata-se de juízo provisório.
(...)”

Desta forma, afigura-se escorreita a compreensão esboçada no
decisum
recorrido, até porque, não restou demonstrado que a prisão do Recorrente e a sua ulterior manutenção, ocorreu de forma ilegal, porquanto tratar-se de interpretação conferida à situação fática delimitada nos autos do Inquérito Policial e, posteriormente, na Denúncia oferecida pelo Ministério Público.

A propósito,
o Recorrente restou denunciado pelo Ministério Público à Justiça Criminal diante dos indícios de autoria correlacionados aos crimes dos artigos 30, 35 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por haver sido encontrada uma arma de fogo em sua residência, além de drogas em seu quarto
.

No decorrer da instrução processual verificou-se o desfecho com absolvição ante o fato de restar constatado que a arma de fogo pertencia a um sobrinho de sua esposa que frequentava a residência e a droga encontrada no cômodo do Recorrente não ser suficiente a caracterizar a situação de mercância.

A
rigor, o Ministério Público Estadual, diante de seu ofício, defendeu até mesmo em sede de Recurso de Apelação Criminal a tese alusiva à necessidade de condenação do Recorrente, o que, entretanto, não restou acolhida pelo Tribunal por dúvida a respeito do juízo de culpa extraído da prova dos autos, não restando proferida, entretanto, Sentença de negativa de autoria e materialidade
.

Nestes termos, tendo a prisão ocorrido em cumprimento à ordem judicial embasada em fatos concretos que, à época, conduziam a existência de indícios de autoria e materialidade de conduta criminosa, não se há falar em erro judiciário ou ato ilícito a caracterizar a responsabilidade civil do Estado
.

Isto posto, conheço e nego provimento ao Recurso de Apelação Cível, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consignando a suspensão da exigibilidade do pagamento em vista de o Recorrente ser beneficiário da assistência judiciária gratuita, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÃO CAUTELAR. APURAÇÃO DO CRIME NA ESFERA CRIMINAL. DENÚNCIA OFERECIDA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO EM FACE DO RECORRENTE. POSTERIOR LIBERAÇÃO. ERRO JUDICIÁRIO. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. PRELIMINAR: CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA
A prova dos autos é dirigida ao magistrado, para formação de seu livre convencimento, consoante prescreve os artigos 370 e 371, do Código de Processo Civil.

I.I.
Na hipótese, o Juízo de Primeiro Grau reputou a suficiência da prova documental produzida nos autos, traduzida em todo o procedimento criminal levado a efeito em face do Recorrente e que evidencia, inclusive, a oitiva da pessoa cujo depoimento pretendia o Recorrente produzir novamente nos presentes autos.

I.II.
Preliminar rejeitada.

II. MÉRITO:
A jurisprudência das Cortes Superiores é pacífica no sentido de que, salvaguardadas as hipóteses de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, não há que se falar em presença dos pressupostos necessários à configuração da responsabilidade extracontratual do Estado quando a prisão determinada por ordem judicial fundamentada em indícios de prova e circunstâncias fáticas até então apurados afastado, assim, a existência de ato ilícito. Precedentes.

III.
No caso dos autos, não restou demonstrado que a prisão do Recorrente e, sua ulterior manutenção, ocorreu de forma ilegal, porquanto à época dos fatos, a Autoridade Policial tinha fundadas razões para agir de tal forma, de modo que
o Recorrente restou denunciado pelo Ministério Público à Justiça Criminal diante dos indícios de autoria correlacionados aos crimes dos artigos 30, 35 e 40, inciso VI, da Lei 11.343/06, por haver sido encontrada uma arma de fogo em sua residência, além de drogas em seu quarto.

IV.
Recurso conhecido e improvido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer do Recurso de Apelação Cível, rejeitar a preliminar de nulidade da sentença e, no mérito, negar-lhe provimento, majorando os honorários advocatícios de sucumbência para o importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), consignando-se que o Recorrente é amparado pela Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do Eminente Desembargador Relator.